Tribunal: TJES
Processo: 5003547-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003547-95.2022.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO:
VALMIN RAMOS DA SILVA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art.995, parágrafo único c/c art.1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ostentar natureza de tutela de urgência, é diferido o contraditório na decisão de admissibilidade do agravo de instrumento em que se requer o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, encontrando, assim, exceção à decisão surpresa, a teor do art.9, inciso I do citado digesto.

2. Pela exegese do art.101, §1º do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indefere a gratuidade da justiça possui efeito suspensivo
ope legis
, pelo que nela é desnecessária a análise sumária da existência de indícios de capacidade econômica do postulante.

3. Recurso desprovido, para manter
a decisão monocrática que admitiu o agravo de instrumento no efeito suspensivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003547-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIN RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003547-95.2022.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO:
VALMIN RAMOS DA SILVA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a decisão de Id nº 2809445, que admitiu o agravo de instrumento no efeito suspensivo, autorizando até o seu julgamento colegiado, que o ora agravado
VALMIN RAMOS DA SILVA
pratique os atos processuais no processo de origem independente do pagamento de custas prévias.

Nas suas razões (Id nº 2948240), em síntese, aduziu o Município que a decisão recorrida é nula, porquanto sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões, julgou-se o mérito do agravo de instrumento, o que violou, destarte, o art.1.019, inciso II do Código de Processo Civil.

Asseverou ainda, que não foram preenchidos pelo agravado os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Adianto que sem razão a recorrente.

Em primeiro, porque não houve julgamento do mérito do agravo de instrumento, mas mera decisão de sua admissibilidade e concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao ora agravado, nos termos do art.995, parágrafo único c/c art.1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, por ostentar natureza de tutela de urgência, a decisão de admissibilidade do agravo de instrumento, em que se requer o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, é hipótese que autoriza o contraditório diferido, encontrando exceção à decisão surpresa, a teor do art.9, inciso I do Código de Processo Civil.

A seguir, improcede o segundo fundamento invocado pelo Município, uma vez que o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indefere a gratuidade da justiça possui efeito suspensivo
ope legis
, sendo nela desnecessária a análise sumária da existência de indícios de capacidade econômica do postulante, porquanto matéria que é diferida para o julgamento do mérito pelo colegiado, por óbvio, caso não seja a hipótese de decisão unipessoal prevista no art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil.

Essa é dicção do art
. 101 do
CPC
:

Art. 101
.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

E ainda a renomado doutrina:

“
o agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação contém efeito suspensivo automático. [...] Assim, enquanto não decidida a questão pelo relator, o agravante estará dispensado do recolhimento de custas processuais
”
(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 201
6
, p. 2
19)
.

D
estarte, prematura a insurgência do ora agravante, porquanto sequer analisados os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, assim, a decisão monocrática que admitiu o agravo de instrumento no efeito suspensivo.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003547-95.2022.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO:
VALMIN RAMOS DA SILVA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art.995, parágrafo único c/c art.1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ostentar natureza de tutela de urgência, é diferido o contraditório na decisão de admissibilidade do agravo de instrumento em que se requer o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, encontrando, assim, exceção à decisão surpresa, a teor do art.9, inciso I do citado digesto.

2. Pela exegese do art.101, §1º do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indefere a gratuidade da justiça possui efeito suspensivo
ope legis
, pelo que nela é desnecessária a análise sumária da existência de indícios de capacidade econômica do postulante.

3. Recurso desprovido, para manter
a decisão monocrática que admitiu o agravo de instrumento no efeito suspensivo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.